Tribunal: TJPA
Processo: 0806203-88.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806203-88.2022.8.14.0201

APELANTE: EVAIR PAMPLONA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0806203-88.2022.8.14.0201
JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM – PA
RECORRENTE: EVAIR PAMPLONA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL LEVE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Evair Pamplona do Nascimento contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal leve (art. 129, § 13, do Código Penal), em contexto de violência doméstica, em desfavor de sua ex-companheira, Sthefany Cristine Souza Pereira. A pena foi fixada em 1 ano de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, com imposição de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova produzida nos autos é suficiente para sustentar a condenação; (ii) analisar a legalidade e razoabilidade da dosimetria da pena e do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância quando harmônica com os demais elementos probatórios dos autos, como ocorreu no caso, em que o depoimento foi corroborado por laudo pericial e testemunha presencial.

A alegação de agressões recíprocas não encontra respaldo probatório, sendo a versão do réu isolada e não confirmada por exames ou testemunhas.

A fixação da pena no mínimo legal está em consonância com a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo incabível a aplicação de pena abaixo do mínimo legal diante da jurisprudência consolidada quanto à inaplicabilidade da Súmula 231 do STJ para tal fim.

A fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 está de acordo com a jurisprudência do STJ, que admite reparação mínima independentemente de prova específica, em virtude do dano in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por prova pericial e testemunhal, é suficiente para embasar condenação por violência doméstica.

A pena pode ser fixada no mínimo legal, sendo vedada sua redução com base apenas em circunstância atenuante, conforme Súmula 231 do STJ.

É admissível a fixação de indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica, independentemente de prova específica, desde que requerida pela acusação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, I e XLI; art. 226, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018, DJe 08.03.2018; STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.390.698/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida em 14 de agosto de 2025, à unanimidade, em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 18 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por EVAIR PAMPLONA DO NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que o condenou como incurso nas penas do art. 129, § 13, do CP, a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, bem como o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor da vítima Sthefany Cristine Souza Pereira.

Em suas razões recursais (Id nº 26725143), a defesa sustenta que a condenação do apelante se deu com base exclusiva na palavra da vítima, a qual seria parte interessada. Invoca o princípio do
in dubio pro reo
, afirmando que os elementos constantes dos autos não permitem uma certeza condenatória. Ressaltando a ocorrência de agressões recíprocas.

Ao final, requer a absolvição do acusado com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, postula a revisão da dosimetria da pena, pleiteando a fixação abaixo do mínimo legal, afastando a aplicação da Súmula 231 do STJ, além da redução do valor fixado a título de danos morais.

Em sede de contrarrazões (Id nº 26725146), o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, a assistência de acusação, em suas contrarrazões (Id nº 26725149) requereu o desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença condenatória.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto pelo réu, mantendo-se todos os termos da sentença.

É o relatório.

Ao revisor, sugerindo a inclusão em julgamento no plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Na denúncia, o Ministério Público, relatou que a vítima STHEFANY CRISTINE SOUZA PEREIRA sofreu agressões físicas praticadas pelo apelante, no dia 24/07/2022, consistentes em empurrão que resultou em lesões corporais, em contexto de violência doméstica.

O juízo recebeu a denúncia e, ao final da instrução, proferiu sentença condenando o apelante
nas penas do art. 129, § 13, do Código Penal, por lesão corporal contra sua ex-companheira, Sthefany Cristine Souza Pereira, em contexto de violência doméstica.

O apelante alega em suas razões (Id nº 26725132) a insuficiência probatória, sustentando que a condenação foi baseada exclusivamente na palavra da vítima, requerendo, por conseguinte, a absolvição com fulcro no princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pugna pela rediscussão da dosimetria da pena e pela redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Todavia, não assiste razão ao apelante.

A materialidade está comprovada em um conjunto probatório, com laudo pericial (Id nº 26725091 – pag 19/20) e no depoimento coerente da vítima, corroborado pelo testemunho de ERONILDE BARBOSA SOUZA, que presenciou o fato, além do laudo pericial que atestou lesões compatíveis com a narrativa da vítima.

A tese de legítima defesa tampouco se sustenta, por ausência de qualquer respaldo probatório. O apelante limitou-se a alegar agressão por parte da vítima, sem, no entanto, ter produzido qualquer elemento de prova nesse sentido, como exame de corpo de delito ou testemunhas que corroborassem sua versão. A testemunha ERONILDE BARBOSA SOUZA afirmou que a vítima estava de costas no momento do empurrão.

Em audiência a vítima
STHEFANY CRISTINE SOUZA PEREIRA (Id nº 26725124), relatou que tinha um acordo de guarda da filha. Que no dia do ocorrido o apelante só trouxe a filha às 22:00h. Que à época ainda amamentava a filha, que o acordo era para o apelante entregar a filha às 18:00h. Que ele não avisou, e que questionou o apelante. Que devido ao questionamento, o apelante saiu da moto alterado, e começaram a discutir. Que ele foi para cima da vítima, lhe empurrando, ocasionando a lesão no joelho. Que houve agressões anteriores, mas ela não fez nenhuma ocorrência contra ele. Que quando estava grávida sofreu agressões do apelante. Que fez a perícia da lesão. Que a lesão ocorreu quando ela virou de costas e ele a empurrou.

Em audiência a testemunha ERONILDE BARBOSA SOUZA – mãe da vítima -
(Id nº 26725126), relatou que presenciou a agressão. Que no dia, a filha ligou várias vezes para o apelante. Que a vítima foi reclamar do horário. Que começaram a discutir, e após, ele empurrou a vítima. Que a vítima se machucou. Que comprou medicamentos para tratar a lesão na vítima.

Em audiência o apelante
EVAIR PAMPLONA DO NASCIMENTO (id nº 26725127), relatou que passou do horário de entregar a filha. Que ao chegar, a vítima veio gritando com ele. Que a vítima puxou a filha, e empurrou ele. Que ele quase cai da moto. Que ele a empurrou, mas que ela não caiu. Que não viu o machucado da vítima. Que após ele foi embora.

Ressalto que, nesses casos, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, quando harmônica com o conjunto probatório do laudo e nos depoimentos da vítima e testemunha, reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TESE DE ATIPICIDADE . NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto por Igor Moraes Otero contra decisão monocrática que conheceu do agravo e não conheceu do recurso especial, com base na incidência da Súmula 7/STJ. O agravante sustenta a não incidência da Súmula 7/STJ para a análise do recurso especial interposto, uma vez que não haverá reexame fático-probatório da causa, alegando que a conduta deveria ser enquadrada no art. 345 do Código Penal, e não no art . 150 do mesmo diploma. Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo regimental. O Ministério Público apresentou contrarrazões. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do recorrente configura o crime de violação de domicílio ou o exercício arbitrário das próprias razões; (ii) determinar se a revisão do acórdão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que implicaria a incidência da Súmula 7/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas e a confissão parcial do réu, é suficiente para manter a condenação pelo crime de violação de domicílio, nos termos do art. 150 do Código Penal. 4. A conduta do recorrente, ao adentrar a residência da vítima sem autorização, configura o crime de violação de domicílio, sendo inaplicável a desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões, por ausência de pretensão legítima do réu . 5. A revisão da condenação exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 6. A decisão monocrática agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada da 5ª Turma do STJ, que reiteradamente aplica a Súmula 7/STJ em casos que demandam reavaliação de provas .IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2390698 DF 2023/0210088-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART . 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N . 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n . 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2 . A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Ademais, restou comprovado através de laudo pericial (Id nº 26725091 – pag 19/20) realizado na vítima, a lesão corporal praticada pelo apelante.

Quanto à dosimetria da pena, observo que a reprimenda foi corretamente fixada no mínimo legal, não havendo nos autos circunstâncias judiciais desfavoráveis que ensejassem aumento. A alegação defensiva de inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ carece de respaldo jurisprudencial, sendo pacífico o entendimento de que a atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal previsto abstratamente para o tipo penal.

Quanto ao dano moral, a indenização por danos morais foi corretamente arbitrada no valor de R$ 1.000,00, em âmbito de violência contra mulher, levando em conta o caso concreto, a necessidade de repará-los e de desestimular a prática de ilícitos semelhantes, considerando, ainda, a possibilidade de fixação da obrigação de indenizar no valor de um salário-mínimo vigente à época dos fatos, tal

não se mostra exacerbada, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

no Tema 983, pelo que mantenho.

Dessa forma, restando demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, e ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a manutenção da sentença condenatória
.

Ante o exposto,
CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal
,
mantendo na integra a sentença condenatória em seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 18 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/08/2025